Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716165-75.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA ITATIANA LTDA AGRAVADO: ENTEL CENTRAL NACIONAL DE LISTAS E GUIAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PANIFICADORA E CONFEITARIA ITATIANA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação declaratória de inexistência de débito n. 0702588-09.2024.8.07.0007, ajuizada em desfavor de ENTEL CENTRAL NACIONAL DE LISTAS E GUIAS LTDA-ME, indeferira o pedido de reconsideração relativo à declaração, em sede de tutela de urgência, da inexistência de dívida no valor de R$ 1.129,72 (mil, cento e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), bem como a consequente expedição de ofício ao Cartório de Taguatinga, no intuito de determinar a suspensão dos efeitos do protesto. Em suas razões de recorrer (ID. 58276254), a agravante alega que em fevereiro de 2024 fora surpreendida com uma cobrança em seu desfavor no valor de R$ 1.129,72 (mil, cento e vinte e nove reais e setenta e dois centavos). Esclarece que fora intimada para o pagamento de dívida protestada supostamente decorrente de Duplicata de Serviço por Indicação – DSI, mas pondera quanto à inexistência de contratação de qualquer serviço que possa servir de substrato para a supracitada duplicata. Afirma que desconhece integralmente a credora e reafirma jamais ter contratado qualquer serviço. Sugere que possa tratar-se de “golpe”/fraude, consoante informações disponibilizadas na rede mundial de computadores. Desenvolve que, se for um “golpe”, o modo de captação de vítimas se desenvolve por telefone, situação em que, após contato inicial para intimidar a vítima quanto à necessidade de pagamento de dívida oriunda de contrato inexistente, procede-se ao protesto do valor com o intuito de coagir ao pagamento. Com os argumentos supra, e mediante fundamentação no sentido de que inexiste lastro para a cobrança do valor, entende estar presente a probabilidade do provimento do recurso, bem ainda o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o protesto vem impactando negativamente as atividades da empresa. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja declarada a inexistência da dívida e determine-se a suspensão dos efeitos do protesto, com a consequente expedição de ofício ao respectivo cartório. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela recursal, a fim de que seja confirmada a tutela pretendida e reformada a r. decisão que indeferira a tutela de urgência na origem. Preparo regular (ID. 58278011 e 58278012). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise sumária dos elementos vertidos percebo que a agravante, autora na origem, formulou pedido de reconsideração relativo ao indeferimento da tutela de urgência com principal argumento de que realizou o recolhimento, em Juízo, da caução equivalente à cobrança. O comportamento fora motivado pela menção, na decisão denegatória, de que a falta de caução era um dos elementos ensejadores do indeferimento. Ocorre, contudo, que a ratio decidendi adotada pelo d. Juízo ao indeferir a tutela de urgência não se limitara a ausência de caução, e incluiu relevante fundamentação quanto à necessidade de dilação probatória. Mesmo diante das alegações de que possa tratar-se de “golpe”, a situação narrada pela agravante parece amoldar-se àquela deliberada pelo REsp 331.359/MG, em que o c. STJ se debruçou sobre a realidade da instituição financeira que recebe a duplicada sem causa e promove sua indicação para protesto em cartório local, vejamos: DUPLICATA SEM CAUSA. ENDOSSO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. Deve ser reconhecida a responsabilidade da instituição bancária que recebe para desconto duplicata sem causa e a leva a protesto contra a pessoa que nenhuma relação tem com a sacadora. Quem assim age, sem verificar suficientemente a legitimidade da operação, corre o risco da sua atividade e deve reparar o prejuízo que causa a terceiros. A alegação de que são milhares as operações realizadas diariamente não exime o banco, pois o dano à pessoa atingida continua existindo; a informação, no entanto, serve para mostrar a quantidade de ofensas que são assim praticadas diariamente, a maioria impune. Também não prevalece a escusa de que tinha o banco a necessidade de resguardar seus direitos, porquanto isso não pode se dar à conta e às custas de terceiro que não participa da relação; ele apenas deve ter ressalvados esses direitos contra o endossante. Recurso conhecido, mas desprovido. (REsp n. 331.359/MG, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 2/4/2002, DJ de 10/6/2002, p. 215.) Caso a situação narrada realmente se amolde ao cenário da duplicata sem causa, a probabilidade do direito estaria calcada na diligência pelo suposto devedor, junto ao cartório respectivo, a fim de identificar a instituição bancária que realizou o protesto por indicação, e lá apurar os documentos coligidos - cártula e notas fiscais. Nesta intelecção, a probabilidade de provimento do recurso seria a negativa do banco em identificar a causa debendi, ou a própria falsidade documental relacionada à duplicata ou às notas fiscais que lhe devem estar associadas, fator que também consolidaria a probabilidade do direito em favor do recorrente. É também por essa razão que o Juízo a quo fundamentou que haveria a necessidade de dilação probatória para melhor apurar a alegação de débito inexistente. Por certo, embora o risco de manter-se o protesto seja conhecido, o agravante não se desincumbiu de demonstrar minimamente a probabilidade do direto. Nesse sentido, considerando a ausência de quaisquer elementos de prova que possam, na forma acima delineada, infirmar a existência da duplicata, ou viabilizar o contato direto com a instituição bancária responsável pelo protesto por indicação, reconheço a ausência da probabilidade do provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2024 às 17:18:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora